Tribunal: TJPA
Processo: 0803944-56.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803944-56.2020.8.14.0051

APELANTE: EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n° 0803944-56.2020.8.14.0051

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Sentenciado
: Edivaldo Henrique dos Santos

Sentenciado
: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVENÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0803944-56.2020.8.14.0051

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Sentenciado
: Edivaldo Henrique dos Santos

Sentenciado
: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO/ RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E A CONVENÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA ajuizado por
EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS
em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (
INSS
).

O magistrado concedeu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID n° 8470977):

[...]
Pelo Exposto, com fulcro no art. 587, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito,
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário
em favor do(a) autor(a)
EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS
,

a partir da data da cessação (
dia 29/05/2019
- ID 18191499 - Pág. 13), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria(s), com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra. [...].

Não foram apresentados recursos voluntários, conforme certidão nos autos (id 8470980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
a
quo
(Id n° 8912941).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise dos autos verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para concessão do restabelecimento do auxílio-doença-acidentário e que indeferiu a convenção do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91):

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça julgou que estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao magistrado realizá-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional.
Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).

Verifico que o requerente não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que sua incapacidade laboral não é total e nem permanente. Assim,
o laudo pericial id n° 8470971 apresenta como discussão e conclusão:

1-
Quanto ao diagnóstico:

Dor lombar há mais de 1 (um) ano, realizou tratamento medicamentoso com sintomáticos com melhora da dor durante a utilização dos medicamentos. No momento não está realizando tratamento.

2-
Quanto a característica da lesão:

Paciente em bom estado geral, consciente, orientado, eupneico, eucardico. Deambula normalmente. Força dos membros inferiores (MMI) normais. Teste Ortopédico Lasègue. Positivo à Esquerda.

3-
Quanto ao nexo causal:

O laudo apontou que a doença ou sequelas podem ser associadas
à ocupação profissional, tal seja a dor lombra.

4-
Quanto a incapacidade laborativa:

A incapacidade é de caráter uniprofissional e temporária
com período estimado de recuperação.

5-
Quanto a conclusão:

O requerente não poderá exercer atividades que necessitem realizar esforço físico e de impacto. Justificando-se pela dor lombar.

Embora seja possível verificar do laudo que houve uma piora no quadro clínico do requerente, ficou explicito que este esteve incapacitado, total e temporariamente para o exercício da sua profissão. Deste modo, o autor não se enquadra nos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei n° 8.213/91.

No entanto, constato a incapacidade do requerente para o exercício de suas atividades profissionais habituais de forma temporária, preenchendo, portanto, os requisitos previstos na lei para recebimento do auxílio-doença.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO DOENÇA
. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO AGRAVADO POR MEIO DE LAUDOS E ATESTADOS PARTICULARES ENQUANTO PENDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
RESTABELECIMENTO
DO
AUXÍLIO
-
DOENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Havendo
comprovação da incapacidade temporária
laborativa do agravado por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o
restabelecimento
do
auxílio
-
doença
, em respeito ao caráter alimentar do
benefício
;

II - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o
benefício
do
auxílio
-
doença
ao agravado está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do
benefício
e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo;

III- Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático em seus demais termos.

(Processo n° 0010030-74.2016.8.14.0000; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público; Agravo de Instrumento; Comarca: Parauapebas; Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; Data de Publicação: 25/04/2018)

Assim, verifica-se que a Apelante preenche os requisitos para a concessão do
auxílio-doença
, devendo a data a ser considerada como início do benefício no caso dos autos é a data da cessação indevida por não constituir novo benefício.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/09/2022